Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735955-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DECARLI BOTTEGA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS DECARLI BOTTEGA, contra a decisão interlocutória de ID 206175124 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708963-44.2024.8.07.0001 ajuizada em face do PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), não se manifestou sobre pedido de desistência do writ, nos seguintes termos: Nada a prover sobre o pedido formulado na petição de ID 202472307, uma vez que já certificado o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, se exaurindo, pois, a competência do Juízo. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. No agravo de instrumento (ID 63387269), o impetrante, ora agravante, pleiteia “Seja reformada a decisão que se negou a apreciar o pedido de homologação da desistência do Mandado de Segurança, nos termos do Art. 485, VIII do CPC, para que este e. Tribunal acolha o pedido extinguindo-se o mandamus sem julgamento do mérito. Subsidiariamente; determine ao juízo que aprecie o pleito de desistência” (p. 4). Argumenta, em suma, estar presente a probabilidade do direito, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral atribuído ao RE 669.367, determinou que “é lícito ao Impetrante que desista da ação mandamental sem a aquiescência da Autoridade Coatora e a “qualquer momento” mesmo após a sentença de mérito”. Por sua vez, a urgência da medida se apresenta na intenção do agravante de ajuizar ação ordinária, para que possa produzir provas, sendo que uma decisão de mérito no writ impossibilitaria tal ação. Preparo apresentado irregularmente, eis que recolhido em valor correspondente à apelação (ID's 63387274 e 63387275). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De início, acerca da admissibilidade do presente recurso, verifica-se o não atendimento dos requisitos por mais de um motivo. Vejamos. Primeiro. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Logo, considerando que o pedido efetivo que restou consignado pela parte agravante refere-se à suposta decisão que desconsiderou pedido de desistência do mandado impetrado, tem-se que esta situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, assim não há como se conhecer do presente recurso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que a parte agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Segundo. Nos termos do que dispõe o artigo 1.001, do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. De acordo com abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Na hipótese dos autos, o despacho atacado resumiu-se em nada a prover sobre o petitório do impetrante, porque ocorrida preclusão temporal, eis que já certificado o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (ID 206175124 da origem). Inexiste, portanto, qualquer conteúdo decisório no despacho, prevalecendo, consequentemente, sua natureza jurídica de mero ato de expediente, o qual inviabiliza a interposição do presente recurso, eis que o agravo de instrumento só pode ser apresentado contra decisão interlocutória, nunca contra despacho ordinário, conforme determina o artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Terceiro. Ademais, ainda que assim não fosse, o patrono da causa deveria ter diligenciado, interpondo recurso próprio contra a sentença antes do trânsito em julgado do decisum, a fim de ter seu direito de desistência protegido, nos termos do da garantia disposta no Tema 530 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator